Tribunal: STF
Processo: AI 779268
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE 
   COMPLEXIDADE DA CAUSA. FORNECIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE 
   DOCUMENTOS BANCÁRIOS EM LINGUAGEM BRAILE. IMPOSSIBILIDADE DA 
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS 
   (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.